Tribunal: TJSP
Processo: 1018661-56.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
INTERDITO PROIBITÓRIO - Propositura diante de medidas intentadas pela Municipalidade de Guarulhos visando dar cumprimento a sentença proferida em ação civil pública - Providência decorrente de ordem judicial que não se confunde com turbação apta a ensejar a propositura de interdito possessório que também não se confunde com embargos de terceiro possuidor - Ausência de interesse processual na

Ementa:
INTERDITO PROIBITÓRIO - Propositura diante de medidas intentadas pela Municipalidade de Guarulhos visando dar cumprimento a sentença proferida em ação civil pública - Providência decorrente de ordem judicial que não se confunde com turbação apta a ensejar a propositura de interdito possessório que também não se confunde com embargos de terceiro possuidor - Ausência de interesse processual na modalidade adequação - Extinção sem julgamento do mérito corretamente decretada - Decisão mantida - Recurso desprovido, sem majoração de honorários em sede recursal por sequer fixados na sentença.